Tribunal: TJBA
Processo: 8001463-55.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001463-55.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: AGDA MEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de constituição de servidão administrativa proposta por companhia em face de particular, com pedido de fixação de indenização.

2. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e instituindo a servidão, com indenização fixada em R$ 3.200,00, conforme laudo do Oficial de Justiça.

3. Apelação interposta pela autora visando à anulação da sentença por ausência de perícia técnica, a qual foi desprovida pelo colegiado, que manteve a sentença.

4. Foram opostos embargos de declaração sob o fundamento de que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar suposta decisão surpresa, pela ausência de prazo específico para manifestação acerca do laudo do Oficial de Justiça.

5. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a alegação de decisão surpresa, em razão da ausência de abertura de prazo específico para manifestação acerca do laudo do Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8
.
A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão no julgado, sobretudo quando os fundamentos essenciais da decisão já enfrentaram as teses apresentadas.

9. No caso, a decisão colegiada apreciou expressamente a questão do contraditório e da ampla defesa, consignando que a avaliação por Oficial de Justiça não viola o rito processual nem enseja nulidade, estando preclusa eventual insurgência quanto à necessidade de perícia.

10. Não há omissão a ser suprida, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria já decidida, hipótese inadmissível pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

1
2
.
Tese de julgamento: "O simples inconformismo com o conteúdo da decisão judicial não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001463-55.2022.8.05.0032
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA - BAHIAGAS
e como embargad
o

AGDA MEIRA SANTOS
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.